Tribunal: TJPA
Processo: 0814924-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814924-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA VALENTINA DE SOUSA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO REFERENCIADO NA INICIAL, sob pena de imposição de multa diária. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. onerosidade excessiva DA MULTA configurada. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, considerando que o presente recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual, de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas na conta corrente da recorrida decorrem de exercício regular do direito do agravante.

3.

No que tange a multa cominada, sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

4.

Na hipótese dos autos
, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que tange a multa fixada, para que incida em razão de cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária. e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel – PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito (proc. Nº 0801589-11.2022.8.14.0049), movida por MARIA VALENTINA DE SOUSA BRITO em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e até ulterior deliberação:

a) proceda a SUSPENSÃO do contrato nº 46-281963/08999, bem como dos respectivos descontos que vêm sendo efetuados na aposentadoria/pensão da parte autora e relativos ao referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado.

Na situação em exame observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qual inverto o ônus da prova por entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal.

Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, e uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC, em não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332), designo audiência de CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA para o dia 07/11/2022, às 09:00 horas, a qual será integralmente realizada dentro do ambiente Microsoft Teams, devendo a parte ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Em suas razões recursais, o agravante afirma

que a decisão agravada é ilegal vez que proibiu as cobranças oriundas do contrato válido e impôs obrigação por demais onerosa. Afirma o não preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela pretendida na exordial. Aduz a exiguidade do prazo para cumprimento da liminar e a onerosidade excessiva da multa diária estipulada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo total provimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Em decisão ID 11843468, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos e não de forma diária e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões (ID 12355029).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão do contrato nº 46-281963/08999, bem como dos respectivos descontos que vêm sendo efetuados na aposentadoria/pensão da parte autora e relativos ao referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado.

Em seu recurso, o banco agravante alega o não cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, além de ser necessária
a revisão da multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o agravante faz alegações genéricas acerca do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, afirmando a regularidade da contratação e a ausência de fraude ou erro no contrato bancário. Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da efetiva regularidade da contratação, principalmente considerando que o banco agravante não apresenta o pacto que teria dado ensejo aos descontos consignados.

Ora, competia ao Banco acostar aos autos, o contrato firmado e o comprovante de depósito do suposto empréstimo contratado, já que o argumento principal da recorrida na inicial da ação originária é exatamente o desconhecimento quanto aos empréstimos realizados em seu nome e a origem dos descontos.

De fato, por enquanto, o banco agravante não conseguiu demonstrar que a agravada tenha firmado o referido negócio jurídico com desconto em conta corrente, o que inviabiliza a análise, ao menos de forma provisória, da existência de contratação e corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

Por fim, não resta dúvidas acerca da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que se trata de pessoa idosa, portadora da doença de alzheimer com módica condição financeira que vem sofrendo constrição indevida em seu patrimônio.

Assim, demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise acerca da existência ou não de fraude ou erro na contratação, não merece reparos a decisão
a quo
, no ponto em que prudentemente entendeu por suspender, por ora, os descontos efetuados na conta corrente da agravada.

Com relação ao pedido de revisão da multa diária, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que poderá levar ao enriquecimento indevido da ora agravada e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o agravante promovesse a suspensão provisória dos descontos no benefício da parte reclamante, referente ao contrato discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de não cumprimento.

Conforme já ressaltei na decisão em que deferi parcialmente o efeito suspensivo, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos (R$ 52,00) e o da multa imposta em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido e limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual reputo como razoável
, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023